Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-16.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Palavra da vítima. Provas.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu a ameaçou de morte e se aproximou dela após deferidas medidas protetivas em seu favor - coerentes e harmônicas com as provas, inclusive com o depoimento do réu - que confessou que enviou mensagem à vítima e foi à frente da residência dela, mesmo ciente das medidas protetivas - são provas suficientes dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente com as demais provas dos autos.
3 – O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível.
4 - Apelação não provida.